Tribunal: TJDFT
Processo: 0012170-69.2004.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL.

Prescreve em dez anos - CCB 205 - a pretensão de restituição de valor pago na negociação de imóvel que não foi entregue à compradora, cujo pedido foi deduzido com fundamento na relação contratual. O mesmo prazo aplica-se à prescrição da execução (STF 150).